Tribunal: STJ
Processo: 0831759-93.2023.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080396 - RJ(2025/0403964-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MENDONÇA PORTUGAL LOPES - RJ239017
DAVID AZULAY - RJ176637
AGRAVADO
: V A D (MENOR)
REPR. POR
: A D DE S
ADVOGADOS
: FELIPE DE SOUSA ARAUJO - RJ178091
LUCIO FLAVIO RIZZO - RJ143717
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO
1.022
DO
.

CPC/2015
. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA.
SÚMULA 284/STF
CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. INVIABILIDADE.
. VALOR DOS DANOS
SÚMULA 7/STJ
MORAIS. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto ao artigo 1.022 do
, a parte recorrente não desenvolveu
CPC/2015
argumentação que evidenciasse a ofensa, caracterizando a deficiência na
fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que a recusa injustificada de
cobertura para o procedimento cirúrgico, colocando em risco a saúde da
paciente e atrasando os cuidados necessários, caracteriza sofrimento e
angústia, atentando contra a dignidade da pessoa humana e ferindo direito
inerente à personalidade.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a ocorrência de
negativa de cobertura de cirurgia, bem como sobre a repercussão
extrapatrimonial da recusa da operadora do plano de saúde, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou
exorbitante. Precedentes.
5. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra
exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da
conduta injustificada de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de
adenoamigdalectomia.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56896863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a431d4d5-d463-40bc-ab72-0ee03ec88bbd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a431d4d5-d463-40bc-ab72-0ee03ec88bbd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080396 - RJ(2025/0403964-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MENDONÇA PORTUGAL LOPES - RJ239017
DAVID AZULAY - RJ176637
AGRAVADO
: V A D (MENOR)
REPR. POR
: A D DE S
ADVOGADOS
: FELIPE DE SOUSA ARAUJO - RJ178091
LUCIO FLAVIO RIZZO - RJ143717
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO
1.022
DO
.

CPC/2015
. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA.
SÚMULA 284/STF
CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. INVIABILIDADE.
. VALOR DOS DANOS
SÚMULA 7/STJ
MORAIS. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto ao artigo 1.022 do
, a parte recorrente não desenvolveu
CPC/2015
argumentação que evidenciasse a ofensa, caracterizando a deficiência na
fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que a recusa injustificada de
cobertura para o procedimento cirúrgico, colocando em risco a saúde da
paciente e atrasando os cuidados necessários, caracteriza sofrimento e
angústia, atentando contra a dignidade da pessoa humana e ferindo direito
inerente à personalidade.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a ocorrência de
negativa de cobertura de cirurgia, bem como sobre a repercussão
extrapatrimonial da recusa da operadora do plano de saúde, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou
exorbitante. Precedentes.
5. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra
exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da
conduta injustificada de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de
adenoamigdalectomia.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56581474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:01
Código de Controle do Documento: 88eb8e21-ec48-4de9-a82e-43dbdf5e96a7

Trata-se de
interposto por UNIMED DO ESTADO DO
agravo em recurso especial
RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
(UNIMED-FERJ) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED-FERJ. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA
C/C
EM RAZÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTE DOS MATERIAIS
CIRÚRGICOS
INDICADOS.
NECESSIDADE
DE
CIRURGIA
DE
ADENOAMIGDALECTOMIA. CIRURGIA ELETIVA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA OPERADORA DO PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DA PARTE RÉ COM BASE EM PARECER TÉCNICO
DE 2a OPINIÃO. RN no
DA ANS. LAUDO CONCLUSIVO DA
424/2017
JUNTA MÉDICA NÃO SE SOBREPÕE À INDICAÇÃO DO MÉDICO
ASSISTENTE. INCIDÊNCIA DA SUMÚLA 211 DO TJRJ. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PARTE RÉ NÃO SE
DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO NA FORMA DO ART. 373,
II DO CPC. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CONFIGURADA.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
VALOR
COMPENSATÓRIO (R$10.000,00) ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO TJRJ. DESPROVIMENTO DA
APELAÇÃO." (e-STJ, fl. 375)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 405-410).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação aos arts. 1.022, II, do
Código de Processo Civil; 1o, 10, § 1o e § 4o, e 12, § 4o, da
; 14, § 3o, II, do
Lei 9.656/1998
Código de Defesa do Consumidor; 421, § 1o, 421-A, II e III, 422, 478, 757, 760 do Código Civil.
Sustenta que:
no caso em tela, houve apenas excesso de prazo para atendimento de cirurgia
i)
eletiva, o que não configurou negativa de cobertura e não gerou dano à saúde do beneficiário do
plano de saúde, motivo pelo qual deve ser afastada a pretensão indenizatória;
não há comprovação do cometimento de qualquer ato ilícito pela operadora para
ii)
fins de caracterização de dano moral;
o valor fixado para reparar os prejuízos extrapatrimoniais é exorbitante diante da
iii)
ausência de lesão a direitos da personalidade, devendo ser reduzido conforme proporcionalidade
e extensão do dano.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 459-471).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA56581474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:01
Código de Controle do Documento: 88eb8e21-ec48-4de9-a82e-43dbdf5e96a7

Inicialmente, cumpre asseverar que a alegada violação do art. 1022 do Código de
Processo Civil não pode ser conhecida, pois as razões recursais são genéricas e desprovidas de
fundamentação, sem explicitar como a referida ofensa teria se dado e como o acórdão recorrido
teria efetivamente afrontado a referida norma.
A alegação de ausência de prestação jurisdicional adequada e, por via de
consequência, de violação ao art. 1022 do
, exige da parte recorrente a indicação
CPC/2015
pormenorizada e indicativa de qual o texto legal, as normas jurídicas e as teses recursais não
foram objeto de análise nem de emissão de juízo de valor pelo Tribunal da origem. Alegação
genérica de violação, caso em comento, configura fundamentação deficiente a atrair a incidência
do teor da
.
Súmula 284/STF
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO
SÚMULA 284/STF
LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
. AGRAVO
SÚMULA 13/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inviável o conhecimento da apontada violação do
do
,
art. 489
CPC/2015
haja vista que as alegações quanto à suposta ofensa são genéricas e
superficiais, sem indicação efetiva dos supostos vícios, de modo que a
deficiência de fundamentação impede a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. [...]
.
4. Agravo interno desprovido "
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
AREsp 2.452.534/GO
MARCO
, julgado em
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
13/05/2024,
DJe de 15/05/2024)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
.

SÚMULA
284/STF
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA 283/STF
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração exata dos pontos nos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Rel. Ministro
REsp 1.624.542/RS
RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
DJe de
TURMA
04/03/2024,
11/03/2024)

Avançando, tampouco merece acolhimento a tese de mérito suscitada no apelo
nobre, no sentido de não ser cabível a pretensão de indenização por danos morais. No ponto, a
recorrente argumenta que não houve,
, negativa de cobertura, mas sim excesso de prazo
in casu
para a realização de procedimento cirúrgico eletivo.
Efetivamente, sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro (TJ-RJ):
Documento eletrônico VDA56581474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:01
Código de Controle do Documento: 88eb8e21-ec48-4de9-a82e-43dbdf5e96a7

"No tocante ao dano moral, inexiste bom fundamento para que a Empresa
operadora do plano de saúde tenha negado o tratamento prescrito, trazendo
risco a saúde da Autora.
A recusa injustificada de cobertura para o procedimento cirúrgico,
colocando em risco a saúde da paciente e atrasando os cuidados necessários,
na hipótese, caracteriza sofrimento e angústia, atentando contra a dignidade
da pessoa humana e ferindo direito inerente à personalidade.
Trata-se, inclusive, de matéria sumulada por este Tribunal (Súmula no 339):
“No. 339 "A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano
de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico
enseja reparação a título de dano moral."
O valor fixado na sentença pelo r. Juízo de origem, na ordem de R$
10.000,00 (dez mil reais), afigura-se justo e em consonância com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando dentro dos
parâmetros adotados por esta Corte de Justiça." (e-STJ, fls. 383-384)

Conforme se depreende do excerto acima transcrito, foi consignada no acórdão
recorrido a recusa injustificada da operadora em relação à cirurgia pleiteada pelo beneficiário, o
que colocou em risco sua saúde e ocasionou-lhe angústia e sofrimento.
Nessa lógica, a modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a ocorrência
de negativa de cobertura de cirurgia e sobre a repercussão extrapatrimonial da recusa da
operadora do plano de saúde, como pleiteia a parte ora recorrente, demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por
vedação da Súmula 7 do STJ.
Ainda, impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para
a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea
do
c
permissivo constitucional. Nessa linha, observam-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
1. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que não houve
comprovação acerca da impenhorabilidade da verba, seria necessário
promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da
. Precedente.
Súmula 7/STJ
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.449.771/SP
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
22/4/2024,
25/4/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025
DO
. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
CPC/2015
FÍSICA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA56581474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:01
Código de Controle do Documento: 88eb8e21-ec48-4de9-a82e-43dbdf5e96a7

5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.969.720/RS
RAUL
, julgado em
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
21/3/2022,
25/4/2022)

Finalmente, ainda sobre os danos morais, é pacífico nesta Corte Superior que, em
sede de recurso especial, a revisão do
indenizatório somente é possível quando o valor
quantum
arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO.
REVISÃO QUE SE ADMITE SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR
SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a
, impedindo o conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ
"
3. Agravo não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra
,
AREsp n. 2.693.331/SP

NANCY ANDRIGHI
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
31/3/2025,
3/4/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais
exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide no caso a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
2 . Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.778.836/RS
JOÃO OTÁVIO DE
,
, julgado em
DJEN de
NORONHA QUARTA TURMA
31/3/2025,
3/4/2025)

No caso, o valor da indenização por danos morais, arbitrados em R$ 10.000 (dez mil
reais) não se mostra exorbitante ou desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida,
mormente considerando que, conforme consignou o acórdão recorrido, a "recusa injustificada de
cobertura para o procedimento cirúrgico, colocando em risco a saúde da paciente e atrasando
os cuidados necessários, na hipótese, caracteriza sofrimento e angústia, atentando contra a
" (e-STJ, fl. 384).
dignidade da pessoa humana e ferindo direito inerente à personalidade
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
Havendo a prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:01
Código de Controle do Documento: 88eb8e21-ec48-4de9-a82e-43dbdf5e96a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.080.396 / RJ
Número Registro: 2025/0403964-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08317599320238190209 202524510658 8317599320238190209
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : DAVID AZULAY - RJ176637
MARCELO MENDONÇA PORTUGAL LOPES - RJ239017
AGRAVADO
: V A D (MENOR)
REPR. POR
: A D DE S
ADVOGADOS : FELIPE DE SOUSA ARAUJO - RJ178091
LUCIO FLAVIO RIZZO - RJ143717
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56867293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:32
Código de Controle do Documento: 2731e9d0-83f5-4e3c-855c-592da034e216

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:32
Código de Controle do Documento: 2731e9d0-83f5-4e3c-855c-592da034e216